Tribunal: TJMT
Processo: 1056281-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056281-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANDES DE PAULO SANTANA SILVA - CPF: 007.261.041-75 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1056281-86.2019.8.11.0041

APELANTE: HERNANDES DE PAULO SANTANA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO - IMPRESCINDIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPERCUSSÃO GERAL – STF (TEMA 350) - RE 631240/ STF - EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015) -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”.
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 08/08/2011).

Se a demanda foi proposta após 03/09/2014, data do julgamento do RE 631.240/STF com repercussão geral (Tema 350), não se aplica a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto para Ações em curso na época do respectivo julgamento, tampouco aquela constante dos itens 6, III, 7 e 8, pois se referem às Ações sobrestadas quando decidido o RE.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1056281-86.2019.8.11.0041

APELANTE: HERNANDES DE PAULO SANTANA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I c/c 330, inciso III, do CPC, uma vez que não ficou comprovado o prévio requerimento administrativo,
com condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante alega que no Id. 26592000 foi juntada cópia do pedido administrativo e todos os documentos necessários e aptos para reconhecer o direito à indenização, inclusive foi realizado até mesmo perícia médica em juízo constatando as lesões do autor.

Diz que restou demonstrado que no dia 25/10/2019 foi postado no correio o pedido administrativo para a seguradora e, no entanto, não houve retorno do AR.

Sustenta que “
considerando que em regra é necessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, e de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, o oferecimento de contestação que discute o mérito da pretensão autoral tem natureza sucedânea relativamente ao requerimento administrativo, assim, no caso especifico dos autos, a requerida em sua CONTESTAÇAO inserta no ID 29637013 dos autos, enfrentou o mérito do pedido, restando configurada a pretensão resistida, com isso, caracterizando a existência de lide
.”

Contrarrazões no Id. 105092477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1056281-86.2019.8.11.0041

APELANTE: HERNANDES DE PAULO SANTANA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante alega que no Id. 26592000 foi juntada cópia do pedido administrativo e todos os documentos necessários e aptos para reconhecer o direito à indenização.

Contudo, a parte autora apenas juntou AR constando o nome da advogada da parte autora, e não comprova a tentativa de protocolo perante a Seguradora, motivo pelo qual o juízo de origem extinguiu o feito.

No Recurso Extraordinário n. 631.240 o Supremo Tribunal Federal firmou essa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir
”.

(RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico
Repercussão Geral
- mérito Dje-220, de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014).

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO.

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, relatora ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, acórdão eletrônico, DJe-105, de 02-06-2015, publicado em 03-06-2015).

Do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. DPVAT.

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

No caso concreto, intimado a comprovar o pedido extrajudicial (Id. 105092469), o autor juntou os mesmos documentos da inicial e apenas arguiu que na própria contestação está demonstrado o interesse de agir. Decorrido o prazo, a Ação foi extinta sem resolução do mérito. Desse modo, não há interesse processual, devido à ausência do requerimento administrativo.

Ademais, mesmo que o tenha posteriormente formulado naquela via, é plausível a justificativa do cancelamento para evitar pagamento em duplicidade, uma vez que a Seguradora informou que a reabertura do pedido poderia ser realizada mediante a comprovação do encerramento definitivo da Ação sem resolução do mérito.

Ressalte-se que nem sequer pode ser aplicada aqui a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto proferido no RE 631.240/STF (para Ações em curso na época do respectivo julgamento em
03/09/2014)
, tampouco aquela constante dos itens 6, III, 7 e 8, pois se
referem às Ações sobrestadas quando julgado o RE, e esta lide foi proposta somente em
2019
, depois dessa decisão.

Diante disso, inexiste interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário. Por conseguinte, a sentença não comporta alteração.

É esse também o posicionamento adotado por este Tribunal, como se vê abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ–3aTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”
. (Ap 132648/2017, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018, publicado no DJE de 04/07/2018).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no Recurso Extraordinário no 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(AgR 77531/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 07/12/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011)
”.

(Ap 94457/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 07/04/2015, publicado no DJE de 14/04/2015).

E mai
s:

Apelação n. 182328/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, julgado em 20/01/2016, publicado no DJE de 27/01/2016;

Agravo de Instrumento n. 172064/2015, Sexta Câmara Cível, julgado em 04/12/2015, publicado no DJE de 09/12/2015;

Agravo de Instrumento n. 147829/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, julgado em 01/12/2015, publicado no DJE de 04/12/2015;

Apelação Cível 85930/2015, Des.
Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgado em 02/09/2015, publicado no DJE de 09/09/2015.

Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021